Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-67.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015738-67.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Crimes Hediondos, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E O EXCESSO DE PRAZO NO REGIME FECHADO – PLEITO POR PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – PENDÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1543089 E DA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INDISPENSÁVEL O MINUCIOSO EXAME DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS A RESPALDAR O PRETENDIDO PROGRESSÃO REGIMENTAL – PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE ACERCA DA MATÉRIA CONFIGURARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita quando inocorrente a comprovação, de plano, do preenchimento concomitante dos requisitos indispensáveis à progressão regimental.

2. Ainda que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, a ausência de análise pelo Juízo das Execuções Penais obsta o pronunciamento prévio deste e. Tribunal acerca da temática, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Flavio do Prado
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em decorrência do não cumprimento da decisão proferida pelo STJ no Agravo em Recurso Especial nº 1543089 que reconheceu a benesse do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena do paciente para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que, com a readequação da reprimenda e o reconhecimento do tráfico privilegiado, o paciente faz jus a progressão para o regime semiaberto desde 24/02/2019 em face do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Assevera, ainda, que o juízo
a quo
se recusa a cumprir decisão proferida pelo STJ, circunstância que, a seu sentir, está a configurar excesso de prazo, uma vez que permanece cumprindo a reprimenda no regime fechado 08 (oito) meses além do necessário.

Reclama, pois, a concessão da liminar para fazer cessar o constrangimento ilegal, determinando que a autoridade coatora cumpra a decisão supracitada e redimensione a pena do paciente que foi condenado, inicialmente, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 20116984, p. 1/2).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 21864487, 1/3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 23572461, p. 1/5).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se a ausência do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, principalmente porque não comprovado, de plano, o preenchimento dos requisitos
objetivos

e

subjetivos
para a obtenção da progressão de regime pleiteada.

À luz das informações advindas do juízo
a quo
, bem como em consulta ao sistema
SEEU
no Processo Executivo de Pena do paciente (autos nº 0038354-58.2018.8.11.0042), extrai-se que resta pendente a certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1543089, obstando não apenas a retificação do cálculo de pena do apenado, como também a análise do pleito como um todo, a englobar a indispensável apreciação pelo Juízo de Execuções Penais.

Nesse ponto, importante salientar que ocorrendo a elaboração do novo cálculo mencionado, o paciente,
a priori
, terá efetivamente cumprido o critério objetivo para a progressão da pena. Contudo, a satisfação de ambos os requisitos – objetivo e subjetivo – são imprescindíveis à obtenção da benesse, além do que as diligências a serem produzidas para a devida decisão do juízo competente não evidenciam ilegalidade no caso em comento, por não possuírem viés protelatório.

Ademais, ainda que preenchidos os requisitos supracitados, a ausência de análise pelo Juízo das Execuções Penais obsta o pronunciamento prévio deste e. Tribunal acerca da temática, sob pena de indevida supressão de instância.

Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019